Tribunal: TJMT
Processo: 1002484-27.2021.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002484-27.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA - CPF: 452.618.731-34 (APELANTE), ANDERSON RAMOS DOS SANTOS - CPF: 810.112.961-87 (ADVOGADO), FABIO PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 633.626.602-82 (VÍTIMA), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO), JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA - CPF: 452.618.731-34 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), JONATAS PEIXOTO LOPES - CPF: 004.280.311-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Homicídio qualificado pelo meio cruel. Nulidade do processo por violação ao princípio do juiz natural. Preliminar rejeitada. Decisão não manifestamente contrária à prova dos autos. Dosimetria da pena preservada. Recursos desprovidos
.

I. Caso em exame

Apelações criminais interpostas
c
ontra sentença proferida pelo Juízo singular, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, que condenou o apelante por homicídio qualificado pelo meio cruel a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A Defesa visa a anulação do processo ou submissão do apelante a novo julgamento.

O órgão ministerial visa o aumento da pena.

II. Questão em discussão

1) “
Nulidade absoluta do processo, por flagrante ofensa ao princípio do juiz natural
”, sob justificativa de que o “
declínio de competência [...] constitui um ato teratológico que viola a garantia constitucional do cidadão
”
;
2) decisão dos jurados contrária à prova dos autos porque “
não há [...] um único elemento que demonstre que o apelante, ao dirigir, assumiu o risco de produzir o resultado morte
”; 3) dosimetria da pena.

III. Razões de decidir

1. O apelante se insurgiu sobre o declínio da competência somente nas razões de apelação, a caracterizar preclusão temporal sobre a matéria.

2. “
Mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
”

(STJ, AgRg no RHC n. 207.801/CE).

3.
“
O mero indiciamento do acusado pela autoridade policial não vincula nem a acusação e nem o Juízo, visto ser sabido e ressabido que o Ministério Público é o titular da ação penal pública incondicionada e, nessas circunstâncias, cabe ao órgão iniciá-la, adequadamente, junto ao juízo competente
” (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça).

4.
O princípio do juiz natural “
deve ser examinado com cautela na fase investigativa, notadamente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações
” (STJ, EDcl no HC nº 650.842/SP).

5.
A competência [material e/ou funcional] pode ser alterada após o encerramento das investigações, a partir de “
novos desdobramentos
” do crime e
outras questões que se mostrarem relevantes
” (TJMT, Ap nº 0000387-13.2017.8.11.0042).

6.
“
Em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte
” (STJ, AgRg no RHC nº 125.373/RS).

7.
O
dolo eventual pode ser extraído
“
das circunstâncias do fato, de forma que a ocorrência de uma morte [...] faz parte do resultado assumido pelo agente que, sob a influência de álcool, em alta velocidade e desrespeitando as regras de trânsito, foi o responsável
” pelo acidente automobilístico. Esses elementos “
demonstram a antevisão do acusado a respeito do resultado assumido
”
(STJ, AgRg no AResp 1.166.037/PB).

8.
“
O agente, quando atua imbuído em dolo eventual [...], não age com a intenção de ofender o bem jurídico tutelado pela norma penal
”. Todavia, “
o resultado, em razão da sua previsibilidade, apenas lhe é indiferente, residindo aí o desvalor da conduta que fez com o que o legislador equiparasse tal indiferença à própria vontade de obtê-lo
”
(STJ, AgRg no AREsp 1682533/SP).

9. O
s jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova, no sentido de que o apelante agiu com dolo eventual.

10. Para que seja considerada manifestamente contrária a prova dos autos
, “a decisão deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629).

11. Não se configura “
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

14.
“
A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação, bem como o aumento não pode levar em conta circunstâncias sopesadas, no caso concreto, nas demais fases da dosimetria
” (STJ, AgRg no REsp nº 1292243/SP).

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Teses de julgamento
:

1. A nulidade por violação ao princípio do juiz natural deve ser arguida tempestivamente, sob pena de preclusão.

2. A alteração da competência durante a investigação se afigura legítima quando decorrente de elementos probatórios que indiquem a competência do juízo do Tribunal do Júri.

3. Não se declara nulidade de ato processual sem a demonstração de efetivo prejuízo à parte.

4. A decisão do Tribunal do Júri não é manifestamente contrária à prova dos autos quando fundada em corrente de interpretação das provas.

Doutrina citada
: BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LIII e LV; CP, arts. 121, §2º, III, 59, 68 e 107; CPP, arts. 112, 563, 571, VIII e 593, III, “d”; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 1.235.340/SC (Tema 1068), Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 12.9.2024; STJ, AgRg no RHC nº 207.801/CE, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, 6ª Turma, j. 21.5.2025; STJ, EDcl no HC nº 650.842/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 25.6.2021; STJ, AgRg no RHC nº 125.373/RS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 26.8.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1682533/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 19.5.2020; STJ, AgRg no AREsp nº 1.166.037/PB, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 17.12.2019; STJ, AgRg no REsp nº 1292243/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, j. 17.5.2018; TJMT, Ap nº 0000387-13.2017.8.11.0042, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, 3ª Câmara Criminal, j. 28.9.2018; TJMT, HC nº 1023028-60.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, 3ª Câmara Criminal, j. 25.9.2024; TJMT, Enunciado Criminal nº 13; TJMG, HC nº 5095393-87.2024.8.13.0000, Rel. Des. Enéias Xavier Gomes, 5ª Câmara Criminal, j. 15.4.2025; TJMG, Ap nº 0014115-17.2019.8.13.0327, Rel. Des. Âmalin Aziz Sant’Ana, 8ª Câmara Criminal, j. 6.9.2024.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1002484-27.2021.8.11.0042 - CLASSE CNJ - 417 - COMARCA DE CUIABÁ

APELANTE(S): JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADOS(S): JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATÓRIO

Apelações criminais interpostas por JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, decorrente de veredito do Tribunal do Júri, nos autos de ação penal (PJE nº 1002484-27.2021.8.11.0042), que condenou JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA e MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL por homicídio qualificado pelo meio cruel a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado - art. 121, § 2º, III, do CP - (ID 311530941).

JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA suscita a “
nulidade absoluta do processo, por flagrante ofensa ao princípio do juiz natural
”, sob justificativa de que o “
declínio de competência [...] constitui um ato teratológico que viola a garantia constitucional do cidadão
”. No mérito, sustenta que a decisão seria manifestamente contrária à prova dos autos porque “
não há [...] um único elemento que demonstre que o apelante, ao dirigir, assumiu o risco de produzir o resultado morte
”.

Pede o provimento para que seja anulado o processo ou submetido a novo julgamento.

Incidentalmente, pede para recorrer em liberdade (ID 311530958).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ aduz que a culpabilidade e as circunstâncias do crime seriam desfavoráveis.

Requer o provimento para seja aumentada a pena (ID 311530961).

JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA e a 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugnam pelo desprovimento dos apelos opostos (ID 311530962/ ID 335734392).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos recursos, em parecer assim sintetizado:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART.121, §2º, III, DO CÓDIGO PENAL). (1) PRELIMINARMENTE: (1.) NULIDADE DO FEITO POR VIOLAÇÃO AO JUIZ NATURAL – INOCORRÊNCIA – NULIDADE PRECLUSA (NÃO ARGUIDAS EM SESSÃO DE JULGAMENTO – ART.571, VIII, DO CPP) E IMPERTINENTE (ART.563 DO CPP), VISTO QUE O MERO INDICIAMENTO DO ACUSADO NÃO VINCULA O ÓRGÃO ACUSATÓRIO. MÉRITO: (2.) ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS – INOCORRÊNCIA – TESE ACUSATÓRIA QUE ENCONTRA AMPARO NO CADERNO PROBATÓRIO, SUBMETIDA AO ESCRUTÍNIO DOS JURADOS. (3.) PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA DURANTE O TRANSCURSO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO PELO E. TRIBUNAL DO JÚRI, QUE A TEOR DO TEMA 1068, DO C. STF, AUTORIZA A IMEDIATA EXECUÇÃO DA CONDENAÇÃO COM FUNDAMENTO NA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. PELO IMPROVIMENTO DO APELO.

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO DO APELANTE PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART.121, §2º, III, DO CÓDIGO PENAL). Recurso do MINISTÉRIO PÚBLICO quanto ao CÁUCULO DA PENA – IMPOSSIBILIDADE – PENA BEM DOSADA PELO MAGISTRADO. PELO IMPROVIMENTO DO APELO.”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 315411360)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PREMILINAR – NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO POR VIOLAÇÃO AO JUIZ NATURAL)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O apelante [JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA] suscita a “
nulidade absoluta do processo, por flagrante ofensa ao princípio do juiz natural
”, sob justificativa de que o “
declínio de competência [...] constitui um ato teratológico que viola a garantia constitucional do cidadão
” (ID 311530958).

Vejamos os atos processuais produzidos.

Em 7.2.2021, JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool - art. 302, § 3º da Lei nº 9.503/97 –, sendo que o respectivo auto de prisão foi distribuído para o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (PJE nº 1002124-92.2021.8.11.004).

Na mesma data [7.2.2021], o Juízo singular converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, de homicídio culposo na direção de veículo automotor sob a influência de álcool- art. 302, § 3º da Lei nº 9.503/97 (ID 235675747)

Convertido o auto de prisão em flagrante em inquérito policial (PJE nº 1002484-27.2021.811.0042), o órgão do Ministério Público de primeiro grau [6ª Promotoria de Justiça de Cuiabá], em 15.2.2021, pugnou pelo declínio de competência para a “
Vara dos Crimes Dolosos contra a Vida
” (ID 235676153).

Em 17.2.2021, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá indeferiu o pedido com a seguinte fundamentação:

“
[...] Não se pode perder de vista que o fato trazido à análise revela dois momentos, o primeiro, o momento da colisão/atropelamento, com consequente morte do condutor da motocicleta (Fábio Pereira de Andrade) e outro posteriormente, qual poderia resumir, na perseguição e fuga do indiciado.

Partindo da linha de raciocínio do ilustre Promotor de Justiça, tenho que a interpretação chegada é justamente contrária, embora até compreenda, pois, o mesmo desejo seria que realmente o indiciado respondesse pelo crime de homicídio doloso, entretanto, tenho por obrigação funcional, justamente de promover Justiça. [...]

Outrossim, não há como deixar de considerar que o indiciado, ao menos, no segundo momento, ou seja, quando da perseguição e fuga, este não tinha plena consciência de sua conduta, ao conduzir seu veículo por 49 KM pelos bairros deste urbe, como revelado pela testemunho da Sr.ª SIMONE BATISTA dos Santos.

Ora, se o indiciado dirigiu por toda essa distância mencionada, então, evidentemente, que possuía plena consciência de sua conduta, e acreditava que sua habilidade somada com sua irresponsabilidade, ou então, desespero, fazia acreditar que o resultado não acontecesse, como de fato não aconteceu, tanto é que foi posteriormente detido pela polícia militar.

Dessa forma, trazendo essa análise para o campo do delito de trânsito, cuja é a hipótese, acredito ser muito difícil afirmar, como 1+1=2, que o indiciado, qual conduzia o veículo sob efeito de álcool ou outra substância análogo, tenho assumido o risco de produzir o resultado morte, dessa forma agindo com dolo eventual.

Por tais razões, tudo está indicar que o indiciado ao conduzir seu veículo, no momento da colisão, acreditava e esperava que o resultado não acontecesse, ou seja, não realizasse, o que caracteriza a figura da CULPA CONSCIENTE, vale dizer, que mesmo agindo por imprudência, avaliando pelo resultado, mesmo assim acreditava não aconteceria.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, indefiro o pedido formulado às fls. 04/7 – Id. 49096844 e, por conseguinte, determino que se renove vista do processo ao M. Público, fazendo consignar, que na eventual demonstração de fato novos, por ocasião da instrução criminal, que este juízo não possa declinar da competência.
” (Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 235676156).

Em 19.2.2021, o órgão ministerial postulou a remessa dos “
autos ao Procurador-Geral de Justiça do MPE/MT, para que o mesmo adote as providências que entender cabíveis
” (ID 235676167).

Em 22.2.2021, o Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá

determinou a remessa do feito ao Juízo da 8ª Vara Criminal da Capital, nestes termos, “
in verbis
”:

“
Ao decidir como juízo competente para apreciar a presente ação penal, o fiz por 02 (Duas) razões fundamentais,
a primeira
, evidentemente,
por estar convencido da ocorrência do instituo da culpa consciente
;
a segunda
, por razão secundária,
em face da ação penal não prescrever
, pois, ao chegar ao plenário do Tribunal do Júri, venham os senhores jurados aceitar uma eventual tese de delito previsto na legislação 9.503/97, como sói acontecer, em que processos perduram anos e anos, para após, quando já prescrito, retornarem à Vara do Feitos Gerais para, tão só, reconhecer a prescrição, bem verdade, que agora a pena aumentou ( Vide: art. 302, § 3º acrescentado pela lei n.º 13.546/2017 ). Enfim!

No entanto, ad cautelam e tão só, é que por ocasião qual indeferi o pedido da parte autora da ação penal, qual visava o reconhecimento da declinação da competência deste juízo, assim fiz consignar naquela decisão registrada sob o n.º 49221620, que: “ Partindo da linha de raciocínio do ilustre Promotor de Justiça, tenho que a interpretação chegada é justamente contrária,
embora até compreenda, pois, o mesmo desejo seria que realmente o indiciado respondesse pelo crime de homicídio doloso
, entretanto, tenho por obrigação funcional, justamente de promover Justiça”.

Assim, para que não seja alegado futuramente nenhuma questão pertinente a ‘quebra de imparcialidade’, então, é que nos termos do art. 112 do CPP, é que determino a imediata remessa do presente feito ao ilustre juízo da 8ª Vara Criminal desta Capital, já que seria o juízo, na escala de substituição, o competente á analisar os feitos desta unidade judiciária
”

(Wladymir Perri, juiz de Direito – ID 235676168 – destaques do original)

Em 24.2.2021, o Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá reconheceu “
possível dolo eventual
” na conduta do apelante, “
porquanto, em tese, o atropelamento da vítima teria decorrido de uma manobra de ultrapassagem em velocidade supostamente incompatível com aquela que deveria ser observada no local dos fatos, assim como da sua embriaguez
”, motivo pelo qual
declinou da
competência ao Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá (substituto legal, Murilo Moura Mesquita, juiz de Direito – ID 235676179).

Em 5.3.2021, a 2ª Promotoria de Justiça Criminal de Cuiabá [Núcleo de Defesa da Vida] denunciou o apelante JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA por homicídio qualificado pelo meio cruel - art. 121, § 2°, III, do CP - (ID 235676193).

Em 15.4.2024, o apelante foi pronunciado por homicídio qualificado pelo meio cruel (ID 235676368).

O advogado constituído pelo apelante [Anderson Ramos dos Santos, OAB/MT 15.838] interpôs recurso em sentido estrito (ID 235676376).

Em 12.11.2024, esta e. Primeira Câmara desproveu o recurso, à unanimidade (ID 253076188), cujo acórdão transitou em julgado no dia 3.12.2024 (ID 257104669).

A sessão plenária do Tribunal do Júri foi designada para 4.6.2025 (ID 311530436).

Em 2.6.2025, o advogado constituído pelo apelante [Anderson Ramos dos Santos, OAB/MT 15.838] informou ter renunciado “
ao patrocínio do Sr. JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA no referido processo por motivo de foro íntimo
”, bem como apresentou “termo de renúncia” assinado pelo apelante (ID 311530886).

Em 3.6.2025, o Juízo singular redesignou a sessão de julgamento
“
para o dia

9 de julho de 2025, às 9h
”, bem como determinou a intimação do apelante para constituir novo advogado (ID 311530889).

Em 30.6.2025, o novo patrono constituído pelo apelante [Jonatas Peixoto Lopes, OAB/MT 20.920] se habilitou nos autos (ID 311530920).

Em 9.7.2025 foi realizada a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, ocasião em que o apelante foi condenado por homicídio qualificado pelo meio cruel a 12 (doze) anos de reclusão, em regime inicial fechado (ID 311530941.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
o declínio da competência ao Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, responsável pelo julgamento de crimes contra a vida, ocorreu em 24.2.2021, ou seja, há mais de 4 (quatro) anos.

Ocorre que o apelante se insurgiu sobre essa decisão somente nas razões de apelação, a caracterizar preclusão temporal sobre a matéria.

Com efeito, o c. STJ possui entendimento de que, “
mesmo as nulidades absolutas devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal
”

(AgRg no RHC n. 207.801/CE - Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro - Sexta Turma – 21.5.2025).

De toda sorte, verifica-se que a
competência foi declinada para o Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá diante dos indícios de que o apelante teria agido com dolo eventual, a saber: alta velocidade, embriaguez e invasão de pista contrária.

Como bem pontuado pela i. PGJ, “
o mero indiciamento do acusado pela autoridade policial não vincula nem a acusação e nem o Juízo, visto ser sabido e ressabido que o Ministério Público é o titular da ação penal pública incondicionada e, nessas circunstâncias, cabe ao órgão iniciá-la, adequadamente, junto ao juízo competente
” (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 315411360).

Nessa linha, o princípio do juiz natural “
deve ser examinado com cautela na fase investigativa, notadamente nas hipóteses em que não se mostram ainda definidas as imputações
” (STJ, EDcl no HC nº 650.842/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, 25.6.2021).

Ressalta-se que a competência [material e/ou funcional] pode ser alterada após o encerramento das investigações, a partir de “
novos desdobramentos
” do crime e
outras questões que se mostrarem relevantes
” (TJMT, Ap nº 0000387-13.2017.8.11.0042 – Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal – 28.9.2018).

Sob outra ótica, observa-se que a Defesa não demonstrou prejuízo concreto decorrente da tramitação do processo na 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá. Ao contrário, todas as garantias constitucionais foram respeitadas, com regular instrução, publicidade dos atos, contraditório e ampla defesa efetivamente exercidos.

O c. STJ “
possui assente jurisprudência no sentido de que, em obediência ao princípio pas de nullité sans grief, que vigora plenamente no processo penal pátrio (art. 563 do Código de Processo Penal), não se declara nulidade de ato se dele não resulta demonstrado efetivo prejuízo para a parte
” (AgRg no RHC nº 125.373/RS, Relator: Min. Nefi Cordeiro - 26.8.2020).

Sendo assim, não se identifica a nulidade alegada.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, III, “d”), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“
[...] No dia 06 de fevereiro de 2021, por volta das 21h45m, o denunciado JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA conduzia seu veículo automotor, marca Chevrolet, modelo S10, pela Avenida Dr. Meireles, nesta capital, embriagado, pela contramão de direção, momento em que colidiu com a motocicleta, marca Yamaha/Factor, dando causa a morte da vítima Fábio Pereira de Andrade, conforme lesões descritas no laudo pericial n.º 1.1.01.2021.006405-01. [...]

Assim sendo, em razão do denunciado JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA dirigir seu veículo embriagado, na contramão de direção, resta evidente que além de sua indiferença ao resultado, ele assumiu de forma livre e consciente o risco de produzir a morte de Fábio Pereira de Andrade.

O crime foi cometido com emprego de meio cruel, em razão do denunciado ter se evadido do local do delito com a vítima na carroceria da caminhonete por aproximadamente 49 Km, causando-lhe sofrimento intenso e desnecessário.

Em face do exposto, encontra-se o denunciado JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA incurso nas sanções do artigo 121, § 2°, inciso III (meio cruel) do Código Penal, razão pela qual se oferece a presente denúncia [...].
”

(Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, promotor de Justiça – ID 235676193)

Os jurados responderam aos seguintes quesitos:

“
QUESITOS

Art. 121, g 2°, III do Código Penal
:

1º Quesito
: No dia 06.02.2021, por volta das 21h45min, em via pública, nesta cidade de Cuiabá/MT, Fábio Pereira de Andrade foi vitima de ferimentos descritos no Laudo Pericial de Lesão Corporal n. 1.1.01.2021.006405-01, dando causa a sua morte?

SIM (4) NÃO (--)

2º Quesito
: O acusado
JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA
foi o autor do fato?

SIM (4) NÃO (--)

3º Quesito
: O jurado absolve o réu
JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA
?

SIM (24 NÃO (4)

4º Quesito
: O réu
JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA
quis ou assumiu o risco de ocasionar o resultado morte?

SIM (4) NÃO (1)

5º Quesito
: O crime foi cometido pelo acusado
JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA
por meio cruel, consistente no fato de ter se evadido do local do delito com a vitima na carroceria da caminhonete por aproximadamente 49 km, causando-lhe sofrimento desnecessário?

SIM (4) NÃO (--)
” (ID 311530943)

O Juiz-Presidente dosou a pena nos seguintes termos:

“
[...] Assim, atento à soberana decisão do Conselho de Sentença, à qual se está vinculado:

1. CONDENO o acusado JOSE EDUARDO DE OLIVEIRA, qualificado anteriormente, nas imputações do art. 121, §2º, inciso III do Código Penal.

Razão pela qual, submisso a este veredicto, passo a dosar a pena, conforme as disposições do art. 68 Código Penal. [...]

Do que se vê, com o reconhecimento do homicídio qualificado, tem-se a pena de 12 a 30 anos de reclusão.

Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal, passo a fixação da pena base:

1ª Fase:

A CULPABILIDADE não há cenário que incremente tal circunstância, não se tendo premeditação peculiar.

Não há ANTECEDENTES CRIMINAIS na folha de antecedentes criminais do acusado.

A CONDUTA SOCIAL e PERSONALIDADE não merecem valoração apartada, ante a falta de elementos nos autos.

Os MOTIVOS DO CRIME nada a valorar.

As CIRCUNSTÂNCIAS são os próprios do tipo e as CONSEQUÊNCIAS do crime são graves, mas já valoradas pelo legislador.

O COMPORTAMENTO DA VÍTIMA normal, que em nada contribuiu para a ação criminosa do acusado, mas o fato de a vítima não ter contribuído para o delito é circunstância judicial neutra e não deve levar ao aumento da reprimenda.

Face à análise das circunstâncias do artigo 59 Código Penal, analisada individualmente, fixo a pena base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na segunda fase da dosimetria, não há agravantes e reconheço a atenuante de confissão, mas em respeito à Súmula 231 do STJ, mantenho a pena nos patamares da fase anterior, MANTENHO a pena-base em 12 (doze) anos de reclusão.

Na terceira fase de fixação da pena, não há causas de diminuição ou diminuição de pena.

Portanto, FIXO a PENA DEFINITIVA em 12 (doze) anos de reclusão. [...]

Do Regime Inicial – Em atenção ao disposto no art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, será: FECHADO.
”

(Lawrence Pereira Midon, juiz de Direito – ID 311530941)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Laudo Pericial nº 1.1.02.2021.003457-01 (ID 235675741), Laudo Pericial nº 2.07.2021.001447-01 (ID 235676164), fotografias (fls. 40/56) e Laudo Pericial nº 1.1.01.2021.006405-01 (ID 235676195) e Certidão de Óbito (ID 235675740), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Fabio de Paula Borges Filho, policial militar (ID 235675727), Emerson Guimarães de Lima, policial militar (ID 235675724), Wagner Marques Rizalde, testemunha (ID 235675740), Mauro Sérgio de Paula, testemunha (ID 235675740), Simone Batista dos Santos, testemunha (ID 235675740), Adriane Rodrigues de Oliveira, esposa da vítima Fábio Pereira de Andrade (ID 235675740) e JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA, apelante (ID 235675729).

Em Juízo, colheram-se as declarações
de
Fabio de Paula Borges Filho, policial militar (ID 235676323/ ID 235676289), Emerson Guimarães de Lima, policial militar (ID 235676323/ ID 235676289), Wagner Marques Rizalde, testemunha (ID 235676323/ ID 235676289) e o interrogatório de JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA, apelante (ID 235676323/ ID 235676289).

Na sessão plenária, foram ouvidos Mauro Sérgio de Paula, testemunha (ID 311530950), Emerson Guimarães de Lima, policial militar (ID 311530950), Wagner Marques Rizalde, testemunha (ID 311530950) e o interrogatório de JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA, apelante (ID 311530950).

Dito isso, vejamos os recursos por ordem de interposição, separadamente.

Do apelo defensivo:

O Conselho de Sentença reconheceu que, no dia 6.2.2021, por volta das 21h45min, em via pública [av. Dr. Meireles, bairro Tijucal, no município de Cuiabá/MT], a vítima Fábio Pereira de Andrade sofreu os ferimentos descritos no Laudo Pericial nº 1.1.01.2021.006405-01, que resultaram na sua morte; o apelante JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA foi o autor do fato, não deveria ser absolvido e assumiu o risco de ocasionar o resultado morte; o crime foi cometido por meio cruel, consistente no fato do apelante ter se evadido do local do delito com a vítima na carroceria da caminhonete por aproximadamente 49 km, causando-lhe sofrimento desnecessário (1º, 2º, 3º, 4º e 5º Quesitos – ID 311530943).

A conclusão dos jurados tem respaldo nas declarações de Wagner Marques Rizalde e Mauro Sérgio de Paula [testemunhas presenciais]
, em ambas as fases da persecução penal
, no sentido de que
o apelante conduzia seu veículo [Chevrolet S10], em alta velocidade, pela avenida Dr. Meireles [sentido avenida das Torres], quando invadiu a pista contrária para acessar o Residencial Esplanada e colidiu com a motocicleta [
Yamaha Factor]
pilotada pela vítima, de frente; por força do impacto da colisão, a vítima foi arremessada para cima, sendo que seu corpo ficou preso em uma estrutura metálica fixada na caçamba da caminhonete; ao ser alertado sobre isso, o apelante fugiu do local; tendo sido perseguido por diversos bairro da região [Costa Marques, São Sebastião, Pascoal Ramos e Tijucal], durante 35min a 40 min, aproximadamente, até a realização da abordagem policial; durante o percurso, o apelante passou em frente à UPA do Pascoal Ramos e não parou para buscar socorro médico
(ID 235675740; ID 235676323/ ID 235676289; ID 311530950).

A alta velocidade e o tráfego na contramão estão demonstrados pelo
Laudo Pericial
nº 2.07.2021.001447-01, subscrito
pelo
perito oficial criminal [Antonio Henrique da Silva Filho], de onde se extrai a seguinte “
dinâmica do sinistro
”
:

“
Trafegava o veículo V2, motocicleta YAMAHA/FACTOR pela Av. Dr. Meireles sentido rotatória da Av. da Torres – Bairro Tijucal na sua faixa de tráfego com uma velocidade aproximada de 66,31 km/h,
quando em frente a saída do condomínio Esplanada colidiu frontalmente com o veículo V1 CHEVROLET/S10 que se deslocava em contramão de direção a uma velocidade aproximada de 53,67 km/h
.

Após a colisão o condutor de V2 foi projetado para cima de V1 repousando no suporte de carga fixado em sua caçamba.

Após colisão o V1 deslocou-se com o condutor de V2 pendurado no suporte de carga seguindo destino incerto.

Ao chegar no local do sinistro este perito encontrou o veículo posicionado próximo a entrada do condomínio conforme imagem ilustrativa do local e o condutor no interior da caçamba em posição de decúbito lateral este fato indica que após V1 ir em direção desconhecida em algum momento tenha parado e posicionado o cadáver desta maneira visto que pela dinâmica é pouco provável que o cadáver encontrado nessa posição não tenha sofrida uma ação diferente da ocorrida no evento
” (ID 235676160 – negrito nosso).

Por sua vez, os policiais militares [Fabio de Paula Borges Filho e Emerson Guimarães de Lima], ao elaborarem o respectivo Auto de Constatação de Sinais de Alteração da Capacidade Psicomotora, consignaram que o apelante apresentava “sonolência”, “olhos vermelhos”, “desordem nas vestes, “hálito alcoólico”, “exaltação”, “dispersão” e “dificuldade no equilíbrio”, a caracterizar embriaguez (ID 235675735). Em ato contínuo, o apelante foi submetido a exame pericial, tendo sido relatado por ele a ingestão de “
bebida alcóolica (cerca de sete garrafas de long neck) entre 12 e 20 horas de 06/02/2021
” e constatado que “
o periciando apresentou, no momento do exame, evidências objetivas de embriaguez incompleta
” (Laudo Pericial nº 1.1.02.2021.003457-01 – ID 235675741).

Nesse quadro,
o
dolo eventual pode ser extraído
“
das circunstâncias do fato, de forma que a ocorrência de uma morte [...] faz parte do resultado assumido pelo agente que, sob a influência de álcool, em alta velocidade e desrespeitando as regras de trânsito, foi o responsável
” pelo acidente automobilístico. Esses elementos “
demonstram a antevisão do acusado a respeito do resultado assumido”
(STJ, AgRg no AResp 1.166.037/PB – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 17.12.2019).

Frise-se que “
o agente, quando atua imbuído em dolo eventual [...], não age com a intenção de ofender o bem jurídico tutelado pela norma penal
”. Todavia, “
o resultado, em razão da sua previsibilidade, apenas lhe é indiferente, residindo aí o desvalor da conduta que fez com o que o legislador equiparasse tal indiferença à própria vontade de obtê-lo
”
(STJ, AgRg no AREsp 1682533/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – Quinta Turma – 19.5.2020).

Na essência, os jurados optaram por uma das correntes de interpretação da prova, com base em depoimentos das testemunhas [Wagner Marques Rizalde e Mauro Sérgio de Paula] e exames periciais, no sentido de que o apelante agiu com dolo eventual.

Para que seja considerada manifestamente contrária a prova dos autos
, “a decisão deve ser arbitrária, destituída de qualquer apoio nos elementos probatórios carreados ao processo, não encontrando fundamento em nenhum elemento de convicção trazido durante a instrução
” (BONFIM, Edilson Mougenot. Curso de Processo Penal, 14ª ed. São Paulo: SaraivaJur, 2024. p. 629).

Noutro giro, não se configura “
manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
” (TJMT, Enunciado Criminal 13).

Em situação semelhante, o e. TJMG assim decidiu:

“
[...]
Impõe-se a manutenção do julgamento realizado pelo Conselho de Sentença, se evidenciada a adoção de tese compatível com os elementos probatórios produzidos, o que se estende às circunstâncias qualificadoras - Não contraria a prova dos autos, a conclusão dos jurados sobre a presença do dolo eventual, se evidenciado que o apelante ingeriu bebida alcoólica, assumiu direção de veículo automotor e invadiu a contramão da via, circunstâncias aptas a demonstrar que aceitou a ocorrência do resultado danoso. [...].
” (Ap nº 0014115-17.2019.8.13.0327 – Relator: Des. Âmalin Aziz Sant'Ana - 8ª Câmara Criminal – 6.9.2024)

Assim sendo, afigura-se injustificável a submissão do apelante
JOSÉ EDUARDO DE OLIVEIRA
a novo julgamento.

Do recurso ministerial:

O Juiz-Presidente fixou a reprimenda basilar no mínimo legal, qual seja, 12 (doze) anos de reclusão, diante da inexistência de circunstâncias judiciais desfavoráveis
.

Nessa linha intelectiva, adota-se o entendimento da i. Procuradoria Geral de Justiça,
per relationem
, como fundamento para manter a absolvição do apelante, em razão da precisa análise fático-probatória pelo

órgão ministerial em segundo grau, de modo a exaurir o conteúdo e os limites objetivos da lide,
“in verbis”:

“[...] Na primeira fase, conforme os autos, “a culpabilidade”, valorada neutra, deve ser mantida, porque, apesar do fato ser grave, e todo homicídio é grave, e que o apelado após colidir com o veículo da vítima, percorreu cerca de 49km com a vítima na carroceria da sua Pick-Up, fato determinante para morte de Fábio Pereira de Andrade, essa circunstância é própria do crime de homicídio e foi considerada como o meio cruel.

A análise dos antecedentes criminais, a conduta social e personalidade foram, acertadamente, tidas como neutras, ante a inexistência de qualquer prova acerca de procedimentos penais já julgados em desfavor do réu, bem como, provas acerca da sua conduta social e personalidade do agente.

As circunstâncias do crime, em que pese chocar a opinião pública, o crime ocorreu em 06/02/2021, por volta das 21:45, na Avenida Dr. Meireles, quando colidiu com a motocicleta, marca Yamaha/Factor, fato que causou a morte de Fábio, deve ser tido como neutra.

Já as consequências do crime, também, não foram produzidas provas acerca das consequências do fato que, por certo existiram, razão pela qual deve ser mantida a sua neutralização.

Na segunda fase, reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mas inaplicável por razão da súmula 231/STJ e, na terceira fase, foi aplicado a qualificadora.

Assim, respeitando todos os argumentos apresentados apresentado pelo órgão acusatório, a pena, no patamar como fixado, não merece qualquer reparo.[...].
”

(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça - ID 340320865).

Em reforço, destaca-se o seguinte julgado do c. STJ:

“
A jurisprudência desta Corte Superior de Justiça é no sentido de que a pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal com fundamento em elementos constitutivos do crime ou com base em referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar a sua exasperação, bem como o aumento não pode levar em conta circunstâncias sopesadas, no caso concreto, nas demais fases da dosimetria.
”
(STJ, AgRg no REsp nº 1292243/SP – Relator: Min. Ribeiro Dantas – Quinta Turma – 17.5.2018)

Assim sendo, preserva-se a pena fixada pelo Juiz-Presidente.

Com essas considerações, recursos
conhecidos
, mas

DES
PROVIDOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026